Tribunal: TJMT
Processo: 1005226-57.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005226-57.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PRIME FOODS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 45.129.340/0001-55 (EMBARGANTE), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso) (EMBARGADO), EXMO SR SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 487 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa contra acórdão que, em agravo interno,
mantendo a sentença que denegou a ordem em mandado de segurança, sob os fundamentos de ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória.
A embargante alega omissão do julgado quanto à tese da inconstitucionalidade da multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, à luz do Tema 487 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar a alegação de inconstitucionalidade da multa isolada, nos termos do Tema 487 do STF, e se caberia atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e não servem para rediscutir fundamentos do julgado (CPC, art. 1.022).

4. A alegação de inconstitucionalidade com base no Tema 487 do STF não foi oportunamente suscitada no agravo interno, configurando inovação recursal vedada (CPC, art. 1.014).

5. O Tema 487 do STF discute o caráter confiscatório de multas isoladas fixadas em percentual entre 5% e 40%, não abrangendo a alegação genérica de inconstitucionalidade da penalidade.

6. Os embargos demonstram caráter protelatório, ao buscar reabrir discussão sobre matéria já enfrentada, sob fundamento inovador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal. 2. A ausência de enfrentamento de tese não oportunamente suscitada não configura omissão sanável por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 1.014 e 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 640.452, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.10.2019 (Tema 487);

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Prime Foods Agropecuária Ltda.
,

os quais apontam omissão no acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a sentença que denegou a ordem em mandado de segurança, sob os fundamentos de ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória.

A embargante sustenta, em síntese,

que o r. acórdão incorreu em omissão por não se manifestar acerca da tese da inconstitucionalidade da multa isolada por descumprimento de obrigação acessória desacompanhada de tributo, à luz do Tema 487 do Supremo Tribunal Federal.

Ao fim, requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Apresentadas contrarrazões, nas quais se pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos já analisados, sob a ótica da parte vencida.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA INCIDENTE SOBRE OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO SEM CADASTRO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por PRIME FOODS AGROPECUÁRIA LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da impetrante, mantendo a sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado contra multa fiscal aplicada pela SEFAZ/MT, sob o fundamento de ausência de Cadastro de Exportação. A agravante alegou cerceamento de defesa na esfera administrativa, inconstitucionalidade da penalidade imposta e ausência de previsão legal, requerendo a anulação da cobrança e a reforma da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático da apelação violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa na via administrativa em razão da ausência de intimação pessoal; (iii) verificar se a ação mandamental foi instruída com prova pré-constituída suficiente à demonstração do direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático da apelação encontra respaldo no art. 932 do CPC e na Súmula n. 568 do STJ, não configurando violação ao princípio da colegialidade, pois é cabível reexame pelo colegiado mediante agravo interno, como no presente caso.

4. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal não pode ser examinada na via do mandado de segurança sem a juntada integral do processo administrativo sancionador, essencial à comprovação do direito líquido e certo.

5. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o exame do mérito do ato administrativo impugnado, sendo incabível a dilação probatória no mandado de segurança, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

6. A impetrante não requereu, na petição inicial, a exibição dos autos administrativos, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, evidenciando falta de diligência no manejo do mandado de segurança.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a inexistência de prova pré-constituída impede o reconhecimento do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática do relator, quando fundamentada em jurisprudência consolidada e passível de reexame por agravo interno, não viola o princípio da colegialidade.

2. A ausência de prova pré-constituída impede a análise do mérito no mandado de segurança e inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 485, I e IV; art. 932; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 1º, e 10; CTN, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.340.553/RS; TJMT, N.U 1047444-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.02.2024, DJE 08.03.2024.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que a decisão não teria se pronunciado sobre
a tese da inconstitucionalidade da multa isolada por descumprimento de obrigação acessória desacompanhada de tributo devido, à luz do Tema 487 do Supremo Tribunal Federal
.

Todavia, não assiste razão à embargante.

De início, constata-se que a tese ora invocada foi substancialmente inovada nesta fase recursal. A análise das razões do agravo interno revela que, naquela oportunidade, a parte agravante limitou-se a mencionar, de forma genérica, a existência do Tema 487 em julgamento no Supremo Tribunal Federal, alegando suposta desconformidade da decisão combatida com a matéria submetida à Suprema Corte.

Nos embargos de declaração, contudo, a embargante apresenta inovação relevante, buscando transformar a matéria em discussão no Tema 487 do STF em fundamento central da tese recursal. Tal conduta configura evidente tentativa de rediscussão da matéria já decidida, com base em argumento não suscitado oportunamente, em afronta ao disposto no art. 1.014 do CPC.

Além disso, a interpretação conferida pela embargante à questão fixada na descrição do Tema 487 não corresponde ao real objeto da controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal. O recurso extraordinário paradigma discute se multa aplicada em percentual variável entre 5% e 40% do valor da operação, por descumprimento de obrigação acessória desvinculada de crédito tributário, possui caráter confiscatório. Senão vejamos:

“
Tema 487 - Caráter confiscatório da ‘multa isolada’ por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental
.

Relator(a):

MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO

Leading Case:

RE 640452

Descrição:

Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal, se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (‘multa isolada’) possui, ou não, caráter confiscatório
.”

Portanto, a questão submetida à Repercussão Geral não versa sobre a inconstitucionalidade genérica das multas isoladas por descumprimento de obrigação acessória, mas, sim, sobre a eventual natureza confiscatória de sanções pecuniárias fixadas em patamares excessivos.

Ao ampliar o alcance da questão em discussão na Suprema Corte, a embargante não apenas inova de forma inadmissível, como também desvirtua o conteúdo da questão controvertida, utilizando-a como pretexto para reabrir discussão já enfrentada por esta Câmara, a qual concluiu pela ausência de prova pré-constituída indispensável ao manejo do mandado de segurança.

Assim, o presente recurso mostra-se manifestamente protelatório, porquanto manejado com o intuito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025